Tribunal: TJSP
Processo: 0013359-48.2007.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Queda de consumidora em rampa de acesso à loja. Ausência de segurança aos que dela se utilizavam. Decisão de parcial procedência. Recurso. Acerto. Prova do fato e das consequentes lesões tratadas cirurgicamente. Gastos com medicamentos e transporte. Dano moral "in re ipsa". Recurso improvido.